Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGATIVA DE ACESSO A AUTOS ADMINISTRATIVOS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. REGRA GERAL. ATOS PREPARATÓRIOS. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença ante a ausência de decisão saneadora, com a fixação dos pontos controvertidos, decisão acerca das questões processuais pendentes, distribuição do ônus da prova e determinação das provas a serem produzidas, nos termos do art. 357 do CPC. Outrossim, suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo sentenciante deixou de apreciar seu pedido de produção de prova realizado tempestivamente. No mérito, sustenta que, por ser advogado, possui a prerrogativa de vista dos processos administrativos de qualquer natureza, acrescentando que inexistem, no presente caso, os requisitos autorizadores à classificação das informações requeridas como sigilosas. Diante disso, pleiteia que lhe seja dada vista dos autos do processo administrativo SEI no 00111-00006587/2022-72, nos termos do 7o, XV, do EAOAB (Lei Federal no 8.906/1994), garantindo, assim, o acesso à informação, nos termos do art. 5o, XXXIII, da CF e Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei Federal no 12.527/2011), com a consequente abertura de procedimento investigatório para apurar responsabilidade pelo não fornecimento das informações requeridas, nos termos do art. 32, I, da Lei Federal no 12.527/2011. Subsidiariamente, requer que as informações por ele requeridas sejam prestadas com a ocultação da parte sob sigilo, nos termos do art. 7o, § 2o, da LAI.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo e custas devidamente recolhidos (IDs 59231879 a 59231882). Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID 59231885).
3. Preliminar de nulidade da sentença em razão da inexistência de decisão saneadora. Não há despacho saneador em sede de procedimento no Juizado Especial Cível. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, procede ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, possui competência para decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, sendo livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, notadamente nos procedimentos sumaríssimos, que são caracterizados pela celeridade. Assim, ao valorar os elementos probatórios e entendê-los como sendo satisfatórios para a formação de sua convicção, não havendo, portanto, a necessidade de serem produzidas outras provas, o juízo de origem agiu em consonância com a norma processual civil, não se caracterizando o alegado cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. O recorrente se insurge contra decisão administrativa, a qual foi mantida pelo juízo a quo, que lhe negou acesso aos autos do processo administrativo SEI-GDF no 00111-00006587/2022-7, sob a justificativa de que tal processo foi gerado eletronicamente pelo Núcleo de Análise Fundiária (NUANF), unidade técnica da TERRACAP, em 23/08/2022, com restrição de acesso calcada no artigo 7o, inciso VII e § 3o, da Lei Distrital no 4.990/2012, segundo o qual, “o direito de acesso aos documentos, ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo é assegurado com a edição do ato decisório respectivo”. O réu/recorrido esclarece que os documentos preparatórios constituem exceção à Lei Federal no 12.527/2012, conhecida como Lei de Acesso à Informação - LAI.
6. Desta feita, a controvérsia da demanda consiste em verificar se o autor tem direito à acesso a processo administrativo com documentos preparatórios ou informações a serem utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo.
7. Antes de adentrar o mérito, cumpre ressaltar que em razão do poder discricionário da Administração Pública, nem todas as questões relativas ao ato administrativo podem ser analisadas pelo Judiciário, o qual deve se ater à análise dos requisitos legais de validade, assim como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. O regime democrático obriga a Administração Pública a conferir máxima transparência aos seus atos. Em razão disso, a Constituição Federal de 1988 consagrou expressamente, em seu art. 37, caput e § 3o, II, o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações à sociedade, a fim de viabilizar o controle dos atos administrativos, bem como para proteger direitos de particulares em suas relações com a Administração Pública. O sigilo só pode ser decretado em situações específicas, com forte ônus argumentativo a quem deu origem à restrição ao direito fundamental à informação, observado o princípio da proporcionalidade.
9. No caso dos autos, verifica-se que a restrição contida no despacho proferido pelo Diretor de Comercialização da Companhia Imobiliária de Brasília (ID 59231859 - Pág. 12) se amolda às exceções legítimas ao acesso à informação pública. Com efeito, os documentos preparatórios são aqueles que fundamentam a tomada de decisão ou o ato administrativo de uma autoridade competente e seu acesso será restrito somente às pessoas que tenham a necessidade funcional de conhecer seu conteúdo. Esses documentos eventualmente contemplam informações que, se divulgadas previamente ao ato, podem gerar impactos negativos. Isso porque, a disponibilização de uma informação em um processo cuja decisão ainda não foi adotada pode frustrar a sua própria finalidade. Ademais, a divulgação precipitada de uma informação incorreta ou incompleta pode causar grandes transtornos, ao disseminar na sociedade expectativas que não necessariamente se cumprirão. Trata-se, portanto, de uma cautela necessária para zelar pela segurança jurídica e pela confiança dos administrados. Assim, o artigo 20, do Decreto 7.724/2012, que regulamenta a LAI, prevê a restrição de acesso a tais documentos, mas assegura sua publicidade posteriormente ao ato, salvo se houver outro critério de restrição associado.
10. Ante o exposto, conclui-se que a negativa da ré/recorrida de acesso aos autos do processo administrativo encontra respaldo legal, mostrando-se, ainda, proporcional e razoável ao caso, motivo pelo qual a sentença atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.